Tribunal: TJDFT
Processo: 0710727-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSEMBLEIA GERAL ANULADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO.
1. O cumprimento de sentença deve guardar fidelidade à coisa julgada que, no caso, determinou a restituição, na forma simples, dos valores excedentes pagos a título de reajuste de taxas ordinárias e extraordinárias decididas na assembleia, anulada, do dia 22/06/2017.

2. Excesso de execução configurado, ante a inclusão de taxas aprovadas em outras assembleias e períodos.